Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-61.2019.8.26.0201
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão quanto à promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representar ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado e que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, na

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão quanto à promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representar ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado e que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 1.207/STF – RE no 1.322.195/SP.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Agravo desprovido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.